Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD TEIMOSINHA. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. PROCESSO ARQUIVADO. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL. NÃO MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário.
2. Em atendimento ao princípio da cooperação e colaboração, todos os sujeitos processuais, incluindo o magistrado, devem cooperar entre si na busca da efetiva prestação jurisdicional, inclusive por meio da consulta aos sistemas informatizados disponibilizados em Juízo, independe do exaurimento de medidas extrajudiciais.
3. A jurisprudência desta Turma entende que o credor deve apresentar nos autos indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora, para que se justifique o desarquivamento dos autos. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3.1 No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou a realização de qualquer diligência no sentido de encontrar bens do devedor, transferindo assim seu ônus ao Poder Judiciário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.